Tribunal: TCU
Processo: 039.987/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 766.119/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos srs. Agenor Gomes de Araújo Neto e Aderilo Antunes Alcântara Filho, excluindo-os do rol de responsáveis; 9.2. arquivar as presentes contas em relação à sra. Diana Souza Silva Mendonça, nos termos do art. 212 do RITCU, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; e 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Iguatu/CE.